Tribunal: STF
Processo: HC 70757
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-22
Data de publicação: 1993-10-22

Ementa:
EMENTA:   PROCESSUAL  PENAL.   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
"REFORMATIO IN PEJUS".
            I.  - Ocorrencia de  "Reformatio in pejus" na sentença de
primeiro grau, corrigida pelo Tribunal "ad quem".
            II.  - Inexistência  de qualquer  outra irregularidade na
sentença condenatória de primeiro grau.
            III. - H.C. indeferido.